Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-73.2018.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703358-73.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: ANTONIO RONDINELE SILVA CASTRO D E S P A C H O À Secretaria, para que promova a atualização da representação processual do apelante, na forma da petição de Num. 68584956. Após, transcorrido o prazo de impugnação do acórdão de Num. 67602749, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r